Tribunal: TJDFT
Processo: 0740413-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. PRECLUSÃO. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ocorrida a preclusão da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, não é possível conhecer da matéria preclusa por meio de recurso interposto contra a decisão de bloqueio/penhora online de eventuais bens.
2. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
3. O SNIPER é uma ferramenta digital de pesquisa desenvolvida pelo CNJ que visa facilitar a investigação patrimonial e dar maior efetividade a procedimentos executórios, identificando vínculos entre pessoas físicas e jurídicas que sejam de interesse à satisfação de créditos cobrados judicialmente.
4. Esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível a busca de bens penhoráveis da parte executada por meio de consulta ao sistema SNIPER, com base nos princípios processuais da celeridade e da efetividade, sem prejuízo ao princípio da menor onerosidade conforme o caso concreto.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.